Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737949-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo Ministério Público contra proferida pelo Juízo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de contato e aproximação, formulada por L.D.P.B. em desfavor do seu ex-companheiro. Narra o Ministério Público que o ex-companheiro de L.D.P.B não aceita o término do relacionamento e, por isso, tem sido constantemente procurada por ele, sendo necessário que o bloqueasse nas redes sociais. Ciente disso, o ofensor passou a enviar e-mails para a vítima com ofensas e ameaças de divulgação a terceiros que ela seria portadora do vírus HIV. Explica que o magistrado a quo entendeu que não se pode extrair risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima a justificar o acolhimento do pedido. Aduz que as medidas protetivas visam garantir, além da segurança física, a integridade psicológica e moral da vítima, que, após o término, está sendo impedida de seguir livremente sua vida devido aos sentimentos de posse e irresignação com o término demonstrados pelo ofensor. Alega que a vítima buscou os meios legítimos que lhe são assegurados por lei para encerrar as investidas do autor contra si, pois as tentativas de evitar as importunações e ameaças que estavam ao seu alcance não se mostraram eficazes, como bloquear os números do autor. Sustenta que a necessidade de deferimento é extraída tanto pelo conteúdo de suas declarações como pelas respostas apresentadas no formulário assinado pela vítima. Na ocasião, a vítima revelou histórico de violência perpetrada pelo autor, o qual já a ameaçou anteriormente e agrediu fisicamente com socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo, o que revela seu perfil agressivo. Não bastasse, também foi noticiado pela vítima que precisou se submeter de modo forçado a relação sexual com o autor. Indicou, ainda, que Odair é ciumento, possessivo e tenta controlá-la. Pontua que há a informação de que as ameaças e agressões se tornaram mais frequentes e graves nos últimos meses e a separação é recente, sendo que o autor faz uso de bebida alcoólica e drogas, circunstâncias que incrementam o risco à integridade física e psicológica da vítima. Com esses argumentos, requer, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação e contato, bem como a inserção da vítima no Programa Viva-Flor e que seja acompanhada pelo PROVID É o relatório. DECIDO. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada indeferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo negou as medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação e contato (id. 63869566, p.20-22): “A leitura do Termo de Declaração da vítima não permite vislumbrar risco iminente capaz de ensejar o deferimento das medidas pleiteadas, de sorte que não se afigura urgente o provimento judicial postulado. Em suas respostas ao formulário de avaliação de risco, não constam agressões graves que denotam risco iminente (ID 209012737). Nota-se que os fatos subjacentes ao requerimento da vítima não revelam que ela esteja, neste instante, sujeita a risco de dano grave ou de difícil reparação. A despeito de a medida cautelar estar à disposição da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, muitas vezes como única ferramenta capaz de protegê-la à luz do que dispõe a legislação específica, é de bom alvitre não a tornar banal, ineficaz, quando seu deferimento repousa em provas contrárias ao risco concreto, quer atual, ou iminente. De fato, muito embora a palavra da vítima tenha especial relevo em razão dos objetivos da Lei 11.340/2006, o pedido de deferimento de medida protetiva, por constituir cautela que restringe direitos da pessoa, deve apresentar os requisitos inerentes a qualquer medida cautelar. Fica a requerente ciente de que poderá se valer dos serviços da Defensoria Pública ou dos Núcleos de Prática Jurídica para veicular ação própria na Vara de Família, a fim de solucionar eventuais pretensões resistidas atinentes à dissolução de união estável, guarda, visitas ao(s) filho(s), entre outras ações que podem atender melhor os seus interesses Com efeito, ao menos por ora, verifica-se manifesta desproporcionalidade entre as condutas narradas e as medidas postuladas, pelo que INDEFIRO os pedidos formulados pela Requerente. (...)” A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a vítima relata injúrias e ameaças proferidas, por e-mail, pelo ex-companheiro. Segundo consta dos autos, a vítima conviveu com o ofensor por 5 anos e, há cerca de 1 ano, terminou o relacionamento. Ao menos nesse momento processual, a necessidade concessão de medidas protetivas consistentes em proibição de contato e aproximação não se mostra necessária, pois, ao menos em tese, não há elementos concretos acerca de grave violação à integridade física ou psicológica da vítima. Não há elementos nos autos que indiquem concretamente que o ofensor tenha tentado se aproximar fisicamente da vítima desde o a separação. Outrossim, em que pese a vítima tenha alegado que o ex-companheiro enviava mensagens por redes sociais, há nos autos apenas algumas mensagens envidas por e-mail, todas do dia 26 de agosto, não sendo possível aferir, ao menos nesse momento processual, se a conduta do ofensor é reiterada. Os fatos não estão bem esclarecidos e os elementos de provas até agora colhidos demonstram somente o término de relacionamento conturbado e com desentendimentos. Não se vislumbra, nesse primeiro momento, vulnerabilidade ou situação de risco iminente, até porque, ao que tudo indica, a vítima não depende emocionalmente ou financeiramente do suposto agressor e eles não coabitam. Mensagens enviadas pelo ex-companheiro, embora revelem término conturbado de relacionamento, não demonstram, por si, que há risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima. Em caso semelhante, assim decidiu este eg. TJDFT: Reclamação. Medidas protetivas. Situação de risco não demonstrada. 1 - Necessário, para se deferir medidas protetivas de urgência, porque leva a restrição de direitos, que haja fundados indícios de atos de violência e grave situação de perigo causada à vítima. 2 - Sem provas suficientes de que a vítima está em situação de risco - mensagens enviadas pelo interessado, embora revelem término conturbado de relacionamento, não demonstram, por si, que há risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima -, não se concede as medidas protetivas. 3 - Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1746002, 07261215220238070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos que as justifiquem, sobretudo porque eventual descumprimento pode ensejar a prisão do interessado. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão da cautelar, e sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o acusado para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora